Tribunal: STJ
Processo: 5005922-43.2022.8.21.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922713 - RS (2025/0152805-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: TEREZINHA SOARES DE LIMA CAMPOS - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: TAINAH GOBBI CORNELIO - RS107169
JEVERSON PELISSARO - RS106289
INTERES.
: M S DA R DOS S (MENOR)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO
ESPECIAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE DEMONSTRADOS O PERICULUM IN
MORA E O FUMUS BONI JURIS. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA.
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSENTE.
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF.
SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA. OU MULTA.
MANUTENÇÃO HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. Em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeito suspensivo a
recurso especial; para tanto, porém, é necessária a caracterização do fumus
e a demonstração do
, que, sob um juízo
boni juris
periculum in mora
perfunctório, não está configurado na espécie.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado –
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a
apreciação do recurso especial.
6. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
7. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa
do dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente.
8. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
9. Afasta-se a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC quando não se caracteriza o
intento protelatório na interposição dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA48434299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 15:36:26
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 580b73c5-4bfd-4486-b7f4-4e1deaeef789

10. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
17/06/2025
23/06/2025
parte dar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48434299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 15:36:26
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 580b73c5-4bfd-4486-b7f4-4e1deaeef789

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922713 - RS (2025/0152805-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: TEREZINHA SOARES DE LIMA CAMPOS - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: TAINAH GOBBI CORNELIO - RS107169
JEVERSON PELISSARO - RS106289
INTERES.
: M S DA R DOS S (MENOR)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO
ESPECIAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE DEMONSTRADOS O PERICULUM IN
MORA E O FUMUS BONI JURIS. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA.
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSENTE.
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF.
SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA. OU MULTA.
MANUTENÇÃO HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. Em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeito suspensivo a
recurso especial; para tanto, porém, é necessária a caracterização do fumus
e a demonstração do
, que, sob um juízo
boni juris
periculum in mora
perfunctório, não está configurado na espécie.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado –
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a
apreciação do recurso especial.
6. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
7. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa
do dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente.
8. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
9. Afasta-se a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC quando não se caracteriza o
intento protelatório na interposição dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA47692738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 11:56:54
Código de Controle do Documento: abc06f9e-069d-41b1-a2fa-6bd0d7fe2221

10. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo em recurso especial interposto por CREFISA S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.

.
Agravo em Recurso Especial interposto em: 21/03/2025
:
.
Concluso ao gabinete em 09/05/2025
revisional de contrato bancário, ajuizada por TEREZINHA SOARES
Ação:
DE LIMA CAMPOS em face da agravante, fundada em suposta abusividade de
cláusulas contratuais (e-STJ fls. 3-16).
julgou procedentes os pedidos para determinar a limitação
Sentença:
dos juros remuneratórios incidentes no contrato celebrado entre as partes à taxa
média de mercado divulgada pelo BACEN, conforme acima especificado; b) a
descaracterização da mora da parte autora; e c) a compensação ou a restituição de
valores pagos a maior, de forma simples, corrigidos monetariamente pelo IGP-M
/FGV, a contar do efetivo desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês, a partir da citação, o que deverá ser apurado mediante simples cálculo
aritmético. Quanto aos ônus sucumbenciais, considerando ter havido sucumbência
recíproca, condenou as partes, por metade, ao pagamento das custas processuais
e ao pagamento de honorários advocatícios ao procurador da parte adversária,
fixados em 10% do montante atualizado a ser compensado ou repetido em favor
da agravada (e-STJ fls. 573-577).
deu parcial provimento aos recursos da agravante e da
Acórdão:
agravada, nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO
CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
PESSOAL NÃO CONSIGNADO. PRELIMINAR AFASTADA. ABUSIVIDADE CONSTATADA.
INAPLICABILIDADE DA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. CONTRATO QUITADO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. FIXAÇÃO DOS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVE OBSERVAR O ART. 85, §2o, DO CPC E O
TEMA 1.076 DO STJ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
Amparado no entendimento do STJ a partir do julgamento dos REsp no 1.061.530 e
no 1.821.182, bem como diante da taxa média de mercado apurada pelo Bacen à
época da contratação, restou demonstrada a abusividade na taxa de juros
remuneratórios pactuada no contrato revisado.
Afastada a descaracterização da mora, tendo em vista que o contrato objeto da
revisão se encontra liquidado. Sentença reformada, no ponto. Caracterizada a
abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato revisado, admite-se a
repetição do indébito de forma simples.
Documento eletrônico VDA47692738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 11:56:54
Código de Controle do Documento: abc06f9e-069d-41b1-a2fa-6bd0d7fe2221

O reconhecimento da abusividade praticada pela instituição financeira no tocante
ao juros remuneratórios, por si só, não gera direito à indenização por danos morais.
Inviável a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa ou com
base no valor da causa quando estimável o proveito econômico obtido com a
demanda. Honorários fixados em conformidade com o proveito econômico obtido
na ação, a ser apurado quando do cumprimento/liquidação da sentença, no
percentual majorado para 15%. Sentença reformada, no ponto.
RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA PARTE RÉ
PARCIALMENTE PROVIDO.

opostos pela agravante, foram rejeitados com
Embargos de declaração:
a imposição de multa (e-STJ fls. 908-910).
alega violação dos arts. 421 do Código Civil; 355, I e II,
Recurso especial:
356, I e II, e 927 do CPC, bem como dissídio jurisprudencial. Sustenta inexistir
abusividade nos juros remuneratórios previstos no contrato celebrado entre as
partes. Afirma que o provimento do pedido de revisão contratual apenas com base
na taxa média de mercado, sem produção de outras provas e análise das
particularidades do caso, enseja cerceamento de defesa, devendo os autos serem
remetidos ao Tribunal de origem, sob pena de nulidade. Postula, ainda, a
atribuição de efeito suspensivo e pelo afastamento da multa por embargos
protelatórios.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Do efeito suspensivo
A concessão do pretendido efeito suspensivo ao recurso especial
depende do
, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do
fumus boni juris
, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional.
periculum in mora
Por se tratar de atribuição de efeito suspensivo a recurso especial, tem-
se que esses dois requisitos devem ser analisados com as vistas voltadas ao
próprio recurso, ou seja: a plausibilidade do direito será pautada pela possibilidade
de êxito recursal, e o interesse processual do requerente deve ser analisado,
sempre, com base nos efeitos que se poderão extrair do eventual provimento de
seu recurso.
Na hipótese dos autos, a agravante afirma estarem presentes os
requisitos para a concessão do efeito suspensivo, sob o fundamento de que "se
está em vias de se processar a execução da sentença condenatória e, logo após, à
expropriação de bens da Recorrente"(e-STJ Fl. 1.094).
Documento eletrônico VDA47692738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 11:56:54
Código de Controle do Documento: abc06f9e-069d-41b1-a2fa-6bd0d7fe2221

Vê-se, ao menos em tese, com base em juízo perfunctório, que os
argumentos da agravante não evidenciam qualquer risco iminente de dano
irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista que se limita a afirmar sobre a
possibilidade de expropriação de ativo em virtude do prosseguimento da fase
executória.
Com efeito, não foi indicado nenhum prejuízo que, concretamente,
possa advir da demora no julgamento do recurso especial.
Assim, indefiro a tutela provisória requerida.

- Da fundamentação deficiente
Os argumentos invocados pelo agravante não demonstram como o
acórdão recorrido violou o 927 do CPC, o que importa na inviabilidade do recurso
especial ante a incidência da Súmula 284/STF.

- Da ausência de prequestionamento
O acórdão recorrido não decidiu acerca dos arts. 421 do CC e 355, I e II,
356, I e II, e 927 do CPC, indicados como violados, apesar da oposição de
embargos de declaração.
Por isso, o julgamento do recurso especial é inadmissível. Aplica-se, na
hipótese, a Súmula 211/STJ.

- Da existência de fundamento não impugnado
A agravante não impugnou o seguinte fundamento utilizado pelo TJ/RS
(e-STJ fl. 873):
“Analisando os autos do processo, observo que, da prova produzida,
inexiste qualquer demonstração referente às peculiaridades do caso concreto
(circunstâncias da causa, situação econômica no momento da contratação, custo de
captação de recursos, risco da operação, histórico da parte devedora, garantias da
operação, etc.) que possibilitem a sua análise, não tendo cumprido a parte ré com o
seu ônus probatório, consoante dispõe o art. 373, inc. II do CPC.
Em outras palavras, a parte ré não instruiu o processo com elementos
que possibilitassem a análise e que pudessem justificar a individualização do
parâmetro adotado em relação ao caso da parte autora, ainda que tenha indicado
genericamente alguns elementos que eventualmente poderiam ensejar no aumento
do risco contratual e, consequentemente, na taxa de juros aplicada.
Portanto, a verificação da abusividade dos juros praticados pela
instituição financeira ré dependerá da comprovação inequívoca de que a taxa
avençada excede substancialmente à média de mercado. E tal não ocorreu.”

Desse modo, deve ser mantido o acórdão recorrido ante a aplicação, na
hipótese, da Súmula 283/STF.

- Do reexame de fatos e da interpretação de cláusulas contratuais
Documento eletrônico VDA47692738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 11:56:54
Código de Controle do Documento: abc06f9e-069d-41b1-a2fa-6bd0d7fe2221

Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à existência
de abusividade na taxa de juros remuneratórios prevista no contrato celebrado
entre as partes, exige o reexame de fatos e provas, assim como a interpretação de
cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7,
ambas do STJ.
Observa-se que o TJ/RS, após analisar o acervo probatório reunido nos
autos, concluiu que:

“Diante do caso em concreto, observo que o percentual estipulado no
contrato difere significativamente da taxa média de mercado apurada pelo Bacen à
época da contratação. O contrato de crédito pessoal não consignado firmado entre
a partes, tem taxa de juros de 22% ao mês e 987,22% ao ano, enquanto taxa média
do Bacen foi de 7,12% ao mês e 128,18% ao ano, para o mês de junho de 2016.
Consoante se evidencia, a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em
percentual expressivamente acima da taxa média de juros do Bacen em
aproximadamente 770%.
Constatada a abusividade, deve-se aplicar a taxa média para as
operações equivalentes, segundo apurado pelo Bacen, "pois coloca o contrato
dentro do que, em média, vem sendo considerado razoável segundo as próprias
práticas do mercado"7. Isto é aquelas das séries temporais 20742 e 25464 (Taxa
média de juros - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado), para o período de
junho de 2016.”

Portanto, alterar o decidido no acórdão impugnado no tocante à
desnecessidade da realização de perícia contábil, bem como à abusividade das
taxas de juros remuneratórios, exige a interpretação das cláusulas contratuais e o
reexame do contexto fático e probatório valorado pelas instâncias ordinárias, o
que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7/STJ.

- Da divergência jurisprudencial
A falta de indicação do dispositivo legal supostamente violado no
recurso especial apresentado com base na alínea "c" revela deficiência em sua
fundamentação, o que impede a sua análise por esta Corte Superior. Nesse
sentido: REsp n. 2.076.294/PR, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
19/12/2023
AREsp n. 2.331.105/GO, Quarta Turma, DJe de
.
21/12/2023
Além disso, a incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do tema que se
supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c"
do art. 105, III, da Constituição da República. Nesse sentido: AgInt no AREsp
821337/SP, 3a Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 1215736/SP, 4a Turma,
13/03/2017
DJe de
.
15/10/2018

- Da multa por embargos de declaração protelatórios
Documento eletrônico VDA47692738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 11:56:54
Código de Controle do Documento: abc06f9e-069d-41b1-a2fa-6bd0d7fe2221

Da análise dos autos, não ficou evidenciado intuito protelatório da
agravante, uma vez que foi apresentado apenas um recurso de embargos de
declaração, razão pela qual a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do
CPC deve ser afastada. Nesse sentido: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.873.474/MS,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
e AgInt no REsp n.
5/9/2022
8/9/2022
1.887.564/PR, Quarta Turma, DJe de
.
30/11/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, com fundamento no art. 932, IV, "a", do CPC,
CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para
afastar a multa por embargos protelatórios.
Incabível a majoração de honorários, ante a ausência simultânea dos
requisitos elencados pela Segunda Seção no julgamento do AgInt nos EREsp
1.539.725/DF, (julgado em
, DJe
).
09/08/2017
19/10/2017
Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá
acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o,
do CPC.
Documento eletrônico VDA47692738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 11:56:54
Código de Controle do Documento: abc06f9e-069d-41b1-a2fa-6bd0d7fe2221

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.922.713 / RS
Número Registro: 2025/0152805-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50059224320228210021
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: TEREZINHA SOARES DE LIMA CAMPOS - SUCESSÃO
ADVOGADOS : TAINAH GOBBI CORNELIO - RS107169
JEVERSON PELISSARO - RS106289
INTERES.
: M S DA R DOS S (MENOR)
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
17/06/2025
23/06/2025
deu-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Documento eletrônico VDA48409879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:32:17
Código de Controle do Documento: 85c27252-e262-4ede-b6c2-686dfbb1975d

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:32:17
Código de Controle do Documento: 85c27252-e262-4ede-b6c2-686dfbb1975d